Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. LEI 8.078/90. EMISSÃO E ENTREGA DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CORRESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, não há que se falar em julgamento citra petita.
2. As partes celebraram contrato de compra e venda de automóvel, com dação em pagamento de outro veículo financiado e quitação da diferença em moeda corrente. O devedor se exonera de sua obrigação contratual com o cumprimento da prestação no tempo, lugar e modo ajustado. A solicitação ou emissão de boleto falso e sua entrega a terceiro para pagamento caracteriza o cumprimento imperfeito da prestação, atraindo sua responsabilidade. De igual modo, o fornecedor do produto que, a receber o boleto e efetuar sua quitação não verifica a informação em favor de quem ocorreria o crédito, irregularidade que já despontava das informações grafadas na identificação do beneficiário do crédito.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.